Tribunal: STF
Processo: HC 104212
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal. Estupro. Alegação da 
   ausência do exame de corpo de delito imprescindível à comprovação da 
   existência do crime. Questão não submetida ao crivo do Superior 
   Tribunal de Justiça. Supressão de instância, o que não se admite. 
   Precedentes. Alegado cerceamento de defesa e inocência do paciente. 
   Dilação probatória, inadmitida no meio processual eleito. 
   Precedentes. 
 1. À alegação da ausência do exame de corpo de 
   delito, imprescindível à comprovação da existência do crime, como 
   mencionado, não foi submetido à análise do Superior Tribunal de 
   Justiça. Com efeito, a apreciação do tema por esta Suprema Corte, de 
   forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de 
   instância, o que não se admite.
 2. Os elementos constantes dos 
   autos são suficientes para afastar os argumentos da impetrante de 
   que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da 
   falta de justa causa para legitimar a sua condenação criminal, 
   mormente se considerarmos que o édito condenatório fez expressa 
   referência a outros elementos de convicção, inclusive vários 
   depoimentos coligidos em juízo.
3.  A pretendida verificação acerca 
   da inocência do paciente demandaria uma dilação probatória, 
   inadmitida na via estreita do writ.
4. Habeas corpus parcialmente 
   conhecido e, nessa parte, denegado.